Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735717-28.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0735717-28.2021.8.07.0001 APELANTE: ALDA MARIA DA COSTA HENTZY PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Vistos, etc. A sentença incorreu em erro material ao afirmar que a gratuidade de justiça foi deferida à autora/apelante, sendo que na verdade esse pedido foi prejudicado pelo recolhimento das custas iniciais, segundo a decisão de ID 60576316. Agora, porém, a autora/apelante não recolheu o preparo recursal e requereu o deferimento desse benefício em sede de apelação, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Pois bem. Segundo o art. 99, § 2o, do CPC, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do CPC baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Portanto, a presunção de hipossuficiência não é absoluta e sim relativa, admitindo prova em contrário, a qual deve ser ponderada concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. No caso, contudo, não há elementos nos autos que atestem o suposto estado de pobreza da apelante. Assim, como a autora/apelante narra na peça inicial ser funcionária pública aposentada (ID 605759950 – págs. 8/9), intime-se a recorrente para apresentar seu último contracheque. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora